Tribunal: TJMT
Processo: 1016199-60.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016199-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALINE PADILHA - CPF: 053.747.871-01 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MONICA LIMA (RECORRIDO), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1016199-60.2024.8.11.0001.

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ALINE PADILHA.

Recorrida(s):

MONICA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

recurso inominado – responsabilidade civil – alegação de ofensa à honra da parte autora - ausência de provas que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica à reclamante, passíveis de ressarcimento pecuniário – dano moral não caracterizado – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 233355681, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega que as palavras que lhe foram dirigidas pela recorrida tiveram o nítido propósito de ofender sua dignidade, comparando-a a um animal, o que causou danos à sua honra, além de constrangimento e abalo emocional.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1
ª Turma
Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante

era aluna da escola denominada MT Cursos, de propriedade da reclamada, cujos contatos eram realizados via
WhatsApp
.

Assevera que, no dia 08/09/2023, a reclamante encaminhou uma mensagem para o
WhatsApp
da escola, solicitando suporte, ocasião em que foi atendida pela reclamada, a qual hostilizou a autora, afirmando de maneira ofensiva e desrespeitosa que “era educadora e não adestradora”, se referindo à requerente como um animal, conforme áudio anexado aos autos (id. 233355664).

Afirma que a postura inadequada e desrespeitosa da reclamada causou danos à sua honra, além de constrangimento e abalo emocional.

A demandada, por sua vez, alega a ausência de elementos que evidenciem suficientemente a ocorrência de danos morais, tendo em vista que em nenhum momento foram proferidos xingamentos, palavras de baixo calão ou foi imputado qualquer fato criminoso à parte autora.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, a situação vivenciada pela autora não enseja, por si só, a responsabilização por danos morais.

Ademais, não há provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica à reclamante, passíveis de ressarcimento pecuniário.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTAS OFENSA VERBAIS E PROVOCAÇÕES DE PARTE A PARTE. CONCILIAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RUSGA DE VIZINHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
Não prospera pretensão indenizatória, uma vez que a situação vivenciada pelo autor - vitima suposta agressão verbal - não enseja, por si só, a responsabilização por danos morais no caso, mormente no caso concreto, em que latente a animosidade entre as partes, com altercações verbais recorrentes, sendo mero dissabor
. Conjunto probatório trazido aos autos indica haver provocação mútua entre as partes - vizinhos. Enquanto ré teria ofendido a religião do autor (Umbanda) e lhe chamado de vagabundo, este "mandava beijos" em sinal de provocação e teria proferido xingamentos.
Ademais, não há provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica ao requerente, passíveis de ressarcimento pecuniário
. No caso, trata-se de rusga entre vizinhos que não enseja indenização pecuniária. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS-Recurso Cível, Nº 71003257797, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 29-09-2011) (grifei)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Logo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024